Tribunal: TRF3
Processo: 5012039-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
165/1006)

5012039-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012039-45.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CENTRAL PARK CAFE E CONSULTORIA LTDA, FABIA DANIELA JACOME MARCHETTI, RICARDO MARCHETTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JACKSON DA SILVA WAGNER - PR79916-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIDADE DO BEM NO JUÍZO DE ORIGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo de propriedade do agravante pessoa física.

2. A decisão agravada consignou que, embora alegada a utilização do bem no exercício de atividades empresariais, não foi apresentada prova apta a enquadrar a hipótese no art. 833, V, do CPC.

3. Os agravantes sustentam que o veículo constitui instrumento necessário ao exercício da atividade empresarial, sendo utilizado para visitas a clientes, transporte de materiais e deslocamentos profissionais, o que atrairia a regra de impenhorabilidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o veículo de propriedade de pessoa física executada é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, em razão de alegada utilidade para o exercício de atividade profissional, bem como se é possível a análise, em sede recursal, de documentos não apresentados ao juízo de origem.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor. A aplicação desse princípio deve ser compatibilizada com a efetividade da tutela executiva e com os interesses legítimos do credor.

6. O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A jurisprudência admite que não se exige a indispensabilidade do bem. Exige-se a demonstração de sua utilidade no caso concreto.

7. No tocante às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a regra do art. 833, V, do CPC aplica-se excepcionalmente às microempresas, empresas de pequeno porte ou firmas individuais em que os sócios atuem pessoalmente.

8. No caso concreto, o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado no juízo de origem não foi instruído com prova da alegada utilidade do veículo para o exercício de atividade profissional.

9. A documentação apresentada apenas no agravo de instrumento não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

10. Ausente comprovação, no momento oportuno, dos pressupostos fáticos para incidência do art. 833, V, do CPC, deve ser mantida a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige a demonstração, no caso concreto, da utilidade do bem para o exercício da profissão do executado; 2. A ausência de prova da alegada utilidade no juízo de origem impede o reconhecimento da impenhorabilidade; 3. É vedada a apreciação, em agravo de instrumento, de documentos não submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 833, V; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CF/1988, art. 102; CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5001458-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson Di Salvo, Sexta Turma, j. 18/12/2017; TRF3, AI 0023007-11.2014.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 01/03/2016; STJ, REsp 1.090.192/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/10/2011; STJ, REsp 710.716/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08/11/2005; STJ, AgRg no REsp 1.381.709, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013; STJ, AgRg no REsp 968.980, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/06/2013; TRF3, AI 5011827-97.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 04/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012039-45.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CENTRAL PARK CAFE E CONSULTORIA LTDA, FABIA DANIELA JACOME MARCHETTI, RICARDO MARCHETTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JACKSON DA SILVA WAGNER - PR79916-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL PARK CAFE E CONSULTORIA LTDA, FABIA DANIELA JACOME MARCHETTI e RICARDO MARCHETTI contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida pela Caixa Econômica Federal.

A decisão agravada, em resumo, indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo de propriedade de agravante pessoa física, pois embora se alegue que o bem era utilizado no exercício de suas atividades empresariais, não foi apresentada qualquer prova de que a situação se enquadrava na hipótese do inciso V do art. 833 do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, pois o veículo em questão é impenhorável, na forma do art. 833, V, do CPC. Alega tratar-se de bem essencial ao exercício de atividade empresarial, sendo utilizado de forma constante para visitas a clientes, transporte de materiais e deslocamentos profissionais, configurando-se como instrumento de trabalho indispensável à subsistência da parte agravante e à manutenção de suas atividades econômicas.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

A questão em debate diz respeito à penhora de veículos que a parte agravante alega serem utilizados no exercício de suas atividades profissionais, daí porque emergem as disposições do art. 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

(...)

Da leitura do dispositivo em comento, depreende-se que a impenhorabilidade não exige que o bem seja indispensável, bastando que esteja bem caracterizada situação de utilidade para o exercício profissional no caso concreto.

Sobre o assunto, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VEÍCULO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. A utilidade do veículo automotor para o exercício de representação comercial é inegável e o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil determina que são impenhoráveis “os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão”. 2. Não há que se exigir exclusivamente a indispensabilidade do bem para o reconhecimento da impenhorabilidade, bastando que o mesmo seja útil ao desenvolvimento da atividade profissional do executado. Precedentes do STJ. 3. Os documentos apresentados pelo executado indicam de maneira suficiente tanto o exercício da profissão de vendedor como a utilização do veículo na atividade. 4. O risco de dano é evidente, pois a restrição “circulação” anotada no sistema RENAJUD indica restrição total e impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5001458-49.2017.4.03.0000. Sexta Turma. Relator: Desembargador Federal JOHONSON DI SALVO. Data do Julgamento: 18/12/2017. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 22/12/2017) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VEÍCULO UTILIZADO POR REPRESENTANTE COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DO BEM NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 649, inciso V, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis quaisquer bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região já firmaram posicionamento no sentido de que o dispositivo supra mencionado não exige que o bem empregado em exercício profissional seja imprescindível para que se configure a hipótese de impenhorabilidade, bastando, para tanto, a demonstração da utilidade. Precedentes. 3. No caso dos autos, não há dúvidas de que o veículo bloqueado afigura-se minimamente útil ao exercício da profissão da agravante, de representante comercial, tendo a cláusula quarta, parágrafo único, de seu contrato de trabalho estabelecido que a agravante não recebe comissão se deixar de visitar clientes em decorrência de problemas havidos com seu veículo. 4. Ad cautelam, ainda que não haja prova irrefutável de que o veículo bloqueado seja o único de sua titularidade, deve prevalecer a norma processual acerca da impenhorabilidade do bem da agravante utilizado no exercício de sua profissão. 5. Agravo legal improvido. (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 540459 / SP - 0023007-11.2014.4.03.0000. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA. Data do Julgamento: 01/03/2016. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1, 15/03/2016

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL DE REPRESENTANTE COMERCIAL. UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 1. Para que um bem seja considerado impenhorável, nos termos do art. 649, VI, do CPC, não é necessário que ele seja imprescindível ao exercício da profissão do representante comercial, sendo suficiente a demonstração da sua utilidade. 2. Contudo, para se constatar a utilidade do bem e, consequentemente, sua impenhorabilidade, devem ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se, com isso excessos. 3. O veículo cuja penhora pretende-se desconstituir, conforme consta do acórdão recorrido, é um Ford/Scort 1.6i, ano 1995, cujo valor de mercado atualmente não supera os R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de acordo com a Tabela FIPE, sendo que, na hipótese alienação judicial, o valor alcançado talvez nem seja suficiente para o pagamento integral da dívida atualizada, permanecendo o recorrente como executado e pior: com muito mais dificuldades para exercer sua profissão e consequentemente, conseguir auferir renda para pagar a dívida. 4. Assim, mesmo admitindo-se que o recorrente possa realizar sua atividade profissional através de outros meios, vislumbra-se claramente que, na hipótese analisada, o automóvel penhorado lhe é de extrema utilidade. 5. Recurso especial provido. (REsp 1090192/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 20/10/2011) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – PENHORA – VEÍCULO DE REPRESENTANTE COMERCIAL. 1. Na dicção do art. 649, VI, do CPC, para ser considerado impenhorável um bem, não se faz necessária a sua indispensabilidade no exercício da profissão. A simples utilidade é suficiente para mantê-lo fora da constrição judicial. 2. Divergência na jurisprudência do STJ, que se resolve em favor da impenhorabilidade. 3. Recurso especial provido. (REsp 710.716/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 21/11/2005, p. 197)

Ademais, ainda sobre questão da impenhorabilidade de bens, em processo de execução, sob a alegação de constituir instrumento imprescindível para o exercício da atividade empresarial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolida no sentido de que o artigo 833, V, CPC (antes reproduzido no art. 649, V, do CPC/1973) somente é aplicável às pessoas jurídicas constituídas como empresas de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, na qual os sócios trabalham pessoalmente.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E FIRMAS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC 2. "Inobstante a indicação do bem pelo próprio devedor, não há que se falar em renúncia ao benefício de impenhorabilidade absoluta, constante do artigo 649 do CPC. A ratio essendi do artigo 649 do CPC decorre da necessidade de proteção a certos valores universais considerados de maior importância, quais sejam o Direito à vida, ao trabalho, à sobrevivência, à proteção à família. Trata-se de defesa de direito fundamental da pessoa humana, insculpida em norma infraconstitucional" (REsp 864.962/RS, DJe de 18.2.2010, Rel Min. Mauro Campbell Marques). 3. Agravo regimental não provido." AGRESP 1381709, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJU de 11/09/2013 – g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. BENS ÚTEIS OU NECESSÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VI, DO CPC. 1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento já pacificado nesta Corte, de que "o art. 649, VI, do CPC só se aplica às pessoas jurídicas constituídas como empresas de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, na qual os sócios trabalham pessoalmente" (REsp 891.703/RS, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 27/8/2007). 2. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. No tocante à alegada ofensa ao art. 5o, XXXV e LV, da CF/88, decorrente do julgamento do próprio apelo nobre nesta instância especial (CF, art. 105, III), trata-se de matéria a ser apreciada na Suprema Instância, pois não é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, por implicar a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AGRESP 968980, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJU de 24/06/2013.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CANCELAMENTO. MAQUINÁRIO. BENS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O art. 833, V, do CPC, dispõe serem absolutamente impenhoráveis os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. II – Pela leitura do dispositivo legal supra citado, em princípio, a impenhorabilidade das ferramentas de trabalho se aplica, tão somente, às pessoas físicas. Todavia, em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte a jurisprudência firmou entendimento no sentido da aplicação do benefício da impenhorabilidade inserto no art. 833, V, do CPC. III – Recaindo a penhora sobre os bens indispensáveis à consecução do objeto social da empresa de pequeno porte executada, forçoso reconhecer que são impenhoráveis. IV– Recurso parcialmente provido” (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5011827-97.2020.4.03.0000. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal Cotrim Guimarães. Data do Julgamento: 04/09/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 09/09/2020)

No caso dos autos, os agravantes insurgem-se contra a penhora do veículo placas FFB2784 (Honda City EX CVT), de propriedade do agravante pessoa física Ricardo Marchetti.

Deve-se considerar que, como constou da decisão agravada, proferida em 15/04/2025, o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade (Id. 355853934 dos autos de origem) não foi instruído com qualquer prova da impenhorabilidade alegada, ou seja, da essencialidade da utilização do bem para a realização de atividades profissionais.

Revela-se inviável a apreciação da documentação (fotografias, certificado de licenciamento, impresso de endereço da pessoa jurídica cadastrado junto à JUCESP, e descrição de trajetos) apresentada em 25/11/2025, somente nos autos do presente agravo de instrumento, com o fim de comprovar a alegada impenhorabilidade, sob pena de supressão de instância.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIDADE DO BEM NO JUÍZO DE ORIGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo de propriedade do agravante pessoa física.

2. A decisão agravada consignou que, embora alegada a utilização do bem no exercício de atividades empresariais, não foi apresentada prova apta a enquadrar a hipótese no art. 833, V, do CPC.

3. Os agravantes sustentam que o veículo constitui instrumento necessário ao exercício da atividade empresarial, sendo utilizado para visitas a clientes, transporte de materiais e deslocamentos profissionais, o que atrairia a regra de impenhorabilidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o veículo de propriedade de pessoa física executada é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, em razão de alegada utilidade para o exercício de atividade profissional, bem como se é possível a análise, em sede recursal, de documentos não apresentados ao juízo de origem.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor. A aplicação desse princípio deve ser compatibilizada com a efetividade da tutela executiva e com os interesses legítimos do credor.

6. O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A jurisprudência admite que não se exige a indispensabilidade do bem. Exige-se a demonstração de sua utilidade no caso concreto.

7. No tocante às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a regra do art. 833, V, do CPC aplica-se excepcionalmente às microempresas, empresas de pequeno porte ou firmas individuais em que os sócios atuem pessoalmente.

8. No caso concreto, o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado no juízo de origem não foi instruído com prova da alegada utilidade do veículo para o exercício de atividade profissional.

9. A documentação apresentada apenas no agravo de instrumento não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

10. Ausente comprovação, no momento oportuno, dos pressupostos fáticos para incidência do art. 833, V, do CPC, deve ser mantida a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige a demonstração, no caso concreto, da utilidade do bem para o exercício da profissão do executado; 2. A ausência de prova da alegada utilidade no juízo de origem impede o reconhecimento da impenhorabilidade; 3. É vedada a apreciação, em agravo de instrumento, de documentos não submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 833, V; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CF/1988, art. 102; CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5001458-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson Di Salvo, Sexta Turma, j. 18/12/2017; TRF3, AI 0023007-11.2014.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 01/03/2016; STJ, REsp 1.090.192/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/10/2011; STJ, REsp 710.716/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08/11/2005; STJ, AgRg no REsp 1.381.709, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013; STJ, AgRg no REsp 968.980, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/06/2013; TRF3, AI 5011827-97.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 04/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão